Tribunal: TJBA
Processo: 0322498-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal n.º
0322498-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem: 1ª Vara de Auditoria Militar / Salvador/BA

Apelantes
:
JOSÉ LUÍS PEREIRA COSTA,
ANDRÉ LUIS BEZERRA SANTANA, SILDERLON MACIEL DE JESUS e LUCAS ALVES CERQUEIRA

Advogados:

ARTUR JOSÉ PIRES VELOSO

(OAB/BA
6.338
-A);
SÉRGIO ALEXANDRE MENESES HABIB (OAB/BA 4.368-A)
; THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB OAB/BA (49.784-A)

VIVALDO DO AMARAL ADAES
(OAB/BA 1
3
.
540
);
PEDRO
MATHEUS
SILVA

SANTANA
(
77
.
655
-A); ENZO LUIZ PARAISO LOPES (OAB/BA 77.073-A) OUTROS

Promotor de Justiça: Marcelo Henrique Guimarães Guedes

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça:
Maria Auxiliadora C. L.
Kraychete

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS DEFENSIVAS
. ROUBO
MAJORADO
E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STF.
SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A PARTE DOS ACUSADOS. PROVA ROBUSTA

EM RELAÇÃO A UM CORRÉU. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRECEDENTES.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO POR PAD ANULADO NA ESFERA CÍVEL.
PRECEDENTES.
DOSIMETRIA. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DE TRÊS APELOS E
PROVIMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO PARCIAL DE UM APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por policiais militares contra sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 242, § 2º, I e II, e 243, § 1º, c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, porque, durante abordagem em serviço, teriam subtraído numerário da vítima e, mediante grave ameaça, constrangido o ofendido a fornecer senha bancária para realização de saque posterior.

2.

Os corréus ANDRÉ LUIS BEZERRA SANTANA, SILDERLON MACIEL DE JESUS e LUCAS ALVES CERQUEIRA requerem absolvição por insuficiência probatória e reiteram pedido de gratuidade da justiça.

3.

O corréu JOSÉ LUIS PEREIRA COSTA suscita nulidades, alega contaminação da ação penal por decisão proferida em ação cível relacionada a PAD, questiona a higidez
mental da vítima, pleiteia absolvição e requer redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se a apresentação de novas razões recursais por segundo patrono configura preclusão consumativa;
(
ii
)
estabelecer se é possível o conhecimento integral dos recursos dos corréus quanto ao pedido de gratuidade da justiça já apreciado na sentença;
(
iii
)
determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de todos os acusados;
(
iv
)
verificar se o indeferimento de incidente de insanidade da vítima e a anulação de PAD na esfera cível geram
, por derivação,
nulidade
da ação penal
;
(v)
analisar se a dosimetria aplicada ao corréu José Luis Pereira Costa observou os critérios legais e a vedação ao
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O
princípio da
unirrecorribilidade
impede a repetição do ato recursal, operando-se a
preclusão consumativa
quando a parte, após interpor recurso por advogado regularmente constituído, apresenta novas razões por outro patrono, inexistindo previsão legal que autorize a renovação do ato.
Precedentes
do STF
.

6.

Não se conhece do pedido de gratuidade da justiça quando já apreciado e deferido na sentença, por ausência de interesse recursal, impondo-se o conhecimento apenas parcial dos apelos dos corréus nesse ponto.

7.

No processo penal
militar
vigora o sistema da persuasão racional (art.
297
,
do CPP
M
), inexistindo prova tarifada, devendo o julgador valorar o conjunto probatório de forma global e motivada.

8.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas diretas, desde que firme, coerente e corroborada por elementos externos de confirmação.

9.

Impõe-se a absolvição dos corréus não reconhecidos pela vítima
,
quando inexistem elementos autônomos que confirmem sua participação, gerando dúvida razoável incompatível com a manutenção do decreto condenatório, em observância ao
princípio da presunção de inocência
.

10.

Mantém-se a condenação
do corréu
José Luis Pereira Costa

porquant
o a autoria é confirmada por reconhecimento seguro da vítima, imagens de circuito interno da agência bancária, registros de geolocalização da viatura, documentos funcionais da escala de serviço e confissão parcial, formando conjunto probatório robusto e convergente.

11.

O simples fato de a vítima padecer de transtorno mental ou fazer uso de medicação controlada não impõe, por si só, a
instauração de

incidente de insanidade
, nem gera nulidade quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere a diligência por inexistir dúvida razoável acerca da capacidade de percepção e relato dos fatos, sobretudo quando o depoimento se mostra coerente e corroborado por outros elementos probatórios.
Precedentes, do STJ.

12.

Não há nulidade da ação penal sob alegação de contaminação por processo administrativo disciplinar
anulado na esfera cível, pois vigora o
princípio da independência das instâncias
, sendo certo que a decisão proferida na ação cível
se fundamentou
na insuficiência de provas, e não na ilicitude do material probatório, circunstância que
corrobora e
impede qualquer efeito invalidante automático na persecução penal.

13.

A
dosimetria
deve observar o método trifásico, impondo-se o afastamento de circunstâncias negativamente valoradas com base em elementares do tipo ou já consideradas como agravantes, sob pena de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Preliminar
de preclusão consumativa
mant
ida.

15.

Recursos de
ANDRÉ LUIS BEZERRA SANTANA, SILDERLON MACIEL DE JESUS e LUCAS ALVES CERQUEIRA

parcialmente conhecidos
e, na parte conhecida,
providos
.

16.

Recurso de
JOSÉ LUIS PEREIRA COSTA

conhecido
e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de novas razões recursais após a interposição válida de apelação configura preclusão consumativa, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
.

2.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça já apreciado e deferido na sentença, impondo-se o conhecimento parcial do apelo.

3.

A condenação criminal exige prova segura da autoria, impondo-se a absolvição quando inexistem elementos autônomos de corroboração.

4.

O depoimento da vítima, quando coerente e confirmado por provas independentes, possui aptidão para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

5.

O indeferimento de incidente de insanidade da vítima não gera nulidade quando inexistem elementos concretos que indiquem incapacidade, cabendo ao juiz aferir a necessidade da prova.

6.

A anulação de PAD ou decisão proferida na esfera cível não contamina a ação penal quando fundada em
insuficiência probatória, em razão da independência das instâncias.

7.

A dosimetria da pena deve respeitar a vedação ao bis in idem e assegurar o reconhecimento das circunstâncias legais favoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar,
arts
.
9, II, “c”, 29, §2º
, 69, 70, II, “g”, 72, II
, 73,
79, 242, § 2º, I e II, 243, § 1º
; Código de Processo Penal
Militar
, art. 155
, 156, 526, “a”, 439, “e”, e 712
;
Súmula 231, do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA
:
TJ-BA - APL: 01307691620028050001, Relator:
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2016;
TJGO
- APR: 02711414320058090051, Relator.: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, 2A CAMARA
CRIMINAL, DJ
2545 de 13/07/2018
;

STM
- APELAÇÃO CRIMINAL: 70002845120237110011,
Relator.: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Publicação: 08/04/2025;
STM
- APELAÇÃO CRIMINAL: 7000543-22.2022.7.00 .0000, Relator.: JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de Publicação: 28/03/2023;
STM
- EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE: 0000077-90.2012 .7.10.0010, Relator.: JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Publicação: 01/06/2017/ inteiro teor;
STJ
- HC 426.807/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
18/05/2021;
STJ
-
AREsp
: 965412 GO 2016/0209871-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 08/11/2016
;
STJ
-
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 2006198 MG 2022/0172571-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 -
DJe
30/03/2023;
STJ
- HC: 713146, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJ 27/10/2022
;

STJ
-
AgRg
no
AREsp
n. 1.858.776/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 3/5/2022
;
STJ
- HC: 812513, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, DJ 04/04/2023;
STF
- RHC: 244744 AP, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 17/04/2025,
DJe
-s/n DIVULG 15/04/2025 PUBLIC 22/04/2025
;
STF
- HC: 248463 RS, Relator.: EDSON FACHIN,
DJe
-s/n DIVULG 11/11/2024 PUBLIC 12/11/2024.

ACÓRDÃO

V
istos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
0322498-43.2016.8.05.0001
, em que
figuram,
como Apelantes,
JOSÉ LUIS PEREIRA COSTA, ANDRÉ LUIS BEZERRA SANTANA, SIDERLON MACIEL DE JESUS E LUCAS ALVES CERQUEIRA
, e
,
como Apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,

os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em
CONHECER
EM PAR
TE
o apelo do
réu José
Luís, CONHECER

no todo

os
recursos

dos
demais corréus
,
e
,
no mérito,
PROV
ER PARCIALEMNTE
aquele, e
PROVER
integralmente

esse
s,

nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator